Tribunal: TJDFT
Processo: 0728427-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANDRA MARIA DA CONCEICÃO DE JESUS, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra Decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata expedição do diploma do curso superior de enfermagem em favor da Agravante. Afirma, preliminarmente, que a Decisão agravada é nula porque desprovida de fundamentação. Aduz que concluiu o ensino médio em novembro de 2008, recebeu o certificado de conclusão em fevereiro de 2009, com publicação no Diário Oficial do Rio de Janeiro em fevereiro 2009. Acrescenta que em julho de 2013 foi aprovada no processo seletivo para o curso de enfermagem junto à instituição agravada, financiado pelo FIES, o qual concluiu em agosto de 2018, com colação de grau e emissão de certificado de conclusão. Assevera que se revela evidente o abuso de direito por parte da agravada que extrapolou os limites de tempo razoável para a expedição do diploma sob a alegação de invalidade do certificado de conclusão do ensino médio, em que pese haver sido analisado e aceito pela instituição no momento da matrícula e durante todo o período regular do ensino superior. Acrescenta que tem perdido oportunidades no mercado de trabalho ante a falta do diploma. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a medida de urgência requerida, sob pena de multa e, ao final, o provimento do recurso para anular a Decisão agravada, confirmando-se a tutela antecipatória. Sem preparo em face da gratuidade na origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante o disposto no art. 1.019, inc. I do CPC/2015 o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado, no periculum in mora e na ausência de irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência de natureza antecipada, consoante preceitua o artigo 300k, §§ 1o e 3o do mesmo diploma legal. No caso, embora sucintos os fundamentos da Decisão agravada, tenho que merece ser mantida pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado, pois como consignado pelo Juizo de origem, a entrega imediata do diploma traduz risco de irreversibilidade. Com efeito, ainda que se mostrem relevantes as razões apresentadas pela Agravante, a antecipação da medida requerida, pelo menos num primeiro e provisório exame, tem natureza satisfativa irreversível, esgotando o objeto da ação, o que encontra óbice no artigo 300, § 3o do CPC. Ademais, a relação processual ainda não foi aperfeiçoada, o que requer maior prudência na concessão da medida. É sempre oportuno lembrar que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Por isso, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que se afigura cabível, sob pena de inversão das regras do devido processo legal. No caso, nesta sede de cognição sumária, não se mostra possível aferir com segurança os reais motivos pelos quais o pedido de expedição do diploma foi indeferido, afigurando-se necessário o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, o que obsta a concessão do provimento antecipatório, pelo menos em principio. A propósito, confira-se o Julgado: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. ESGOTAMENTO DO OBJETO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 1. Ainda que verossímeis as alegações da recorrente e presente o periculum in mora, inviabiliza-se a reforma da decisão interlocutória que indeferiu pedido de antecipação de tutela, porque, acaso determinada a expedição do diploma de conclusão do curso superior, o objeto da ação estaria esgotado, tornando irreversíveis os efeitos do provimento liminar, o que é vedado pelo preceito do art. 300, § 2o, do CPC. 2. Agravo de instrumento não provido.” 07093536120178070000 – Ac. 1133974 - 4a Turma Cível – Rel. Des. ARNOLDO CAMANHO - PJe : 07/11/2018) Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 27 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator